Tribunal: TJMT
Processo: 1026069-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026069-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 384.299.181-91 (AGRAVANTE), VANESSA SANTOS DE ALENCAR - CPF: 570.193.041-68 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.019, I C/C ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA NA ORIGEM – SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO NÃO COMPROVADA –
PERICULUM IN MORA
INVERSO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos que devem também nortear a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma.

A documentação constante dos autos de origem – especialmente o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, extratos bancários e comprovantes de pagamento dos lotes em copropriedade – indicam, em juízo de probabilidade, que o imóvel é de titularidade conjunta da agravada e sua genitora, corroborando os fundamentos da decisão de primeiro grau.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta quando a tutela de urgência é concedida com base em prova documental robusta, sendo possível posterior contraditório e instrução probatória no curso do processo principal.

Não restando demonstrado fato novo superveniente ou risco irreversível ao agravante, afasta-se a tese de periculum in mora inverso, prevalecendo o interesse de preservação do patrimônio e da copropriedade alegada pela agravada.

Diante da inexistência de demonstração inequívoca dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1026069-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO

AGRAVADA:

VANESSA SANTOS DE ALENCAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO
contra decisão monocrática de minha relatoria, proferida no Id. 306540875, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Pedido de Tutela de Urgência de Desocupação de Imóvel (Proc. no. 1039579-55.2025.8.11.0041).

A decisão de primeiro grau deferiu tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, determinando que o requerido desocupasse voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel situado no Condomínio Parque Mirella, Lotes 11 e 12, Quadra 04, Estrada do Manso, Cuiabá/MT, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória, com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, se necessário.

Nas razões do agravo interno Id. 309750855, o agravante, inconformado com a decisão monocrática, sustenta, em síntese: 1) preliminar de nulidade por “decisão surpresa”, pois a decisão de desocupação foi proferida no mesmo dia da protocolização da contestação, sem que esta fosse analisada (violação aos arts. 9o e 10 do CPC); 2) ausência de fatos novos que justificassem a reiteração do pedido liminar por parte da agravada, afirmando que os documentos apresentados eram pretéritos e irrelevantes; 3) inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando que a posse do imóvel é controvertida e que ele reside e trabalha no local; 4) perigo de dano inverso (
periculum in mora
inverso), pois a desocupação acarretaria sua completa desestruturação pessoal, com perda de moradia e fonte de renda.

Acrescenta que a agravada dispõe de outro imóvel, supostamente omitido na ação de partilha, o que evidenciaria a desnecessidade da medida liminar. Alega ainda omissão da decisão monocrática em enfrentar tais fundamentos, pleiteando sua reforma ou, subsidiariamente, a anulação para nova análise.

A par disso, pede a reconsideração do
decisum
ou que o feito seja submetido ao Colegiado, com o consequente provimento e concessão da tutela recursal almejada.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

Inserida sustentação oral por meio eletrônico pela parte agravante, nos termos do art. 13 e parágrafos da Res. 08/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente agravo interno interposto Daniel Pereira de Araújo busca infirmar a decisão monocrática de Id. 306540875, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

Inicialmente, não vislumbro elementos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, razão pela qual não exerço juízo de retratação. E no mérito, o
agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência recursal com base na ausência dos requisitos cumulativos do artigo 1.019, I c/c art. 300 do CPC, diante da documentação apresentada nos autos de origem.

Consoante fundamentado naquela decisão:

“(...) o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do SEBRAE (Id. 198948364), os extratos bancários e os comprovantes de pagamento integral dos dois lotes em copropriedade com sua mãe (Ids. 198948345 a 198948365), que indicam, em juízo de probabilidade, que a titularidade do bem lhe pertence em conjunto com a genitora. Soma-se a isso a alegação, acompanhada de indícios, de que o agravante estaria explorando economicamente o imóvel, mediante locação a terceiros, e tentando vendê-lo, sem anuência da coproprietária, conduta que, se confirmada, pode resultar em prejuízos de difícil reparação.”

A argumentação recursal, embora combativa, não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos sólidos da decisão monocrática.

O exame dos autos revela que, em juízo de cognição sumária, não se configuram, de modo inequívoco e cumulativo, os requisitos exigidos para a concessão da medida de urgência — probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Pelo contrário, a documentação coligida pela agravada nos autos originários — em especial os registros de copropriedade e os indícios de exploração econômica do bem comum sem anuência da coproprietária — confere suporte verossímil à decisão de primeira instância, sendo legítima a cautela do juízo originário ao deferir a desocupação do imóvel.

Quanto à alegação de “decisão surpresa”, o fundamento não se sustenta nesta fase recursal. A jurisprudência dominante admite que a decisão que defere tutela de urgência sem audiência prévia, quando presente robusta prova documental, não configura violação ao contraditório, mormente porque a instrução processual permanece viável no curso do processo originário, podendo a parte interessada produzir as provas que entender pertinentes.

No tocante ao perigo de dano inverso, igualmente não há elementos suficientes para sua caracterização de forma inequívoca. O juízo
a quo
, ao ponderar os elementos constantes dos autos, optou por privilegiar o risco de lesão à parte que logrou demonstrar indícios de posse injusta e de dilapidação do bem. Em tais hipóteses, a jurisprudência desta Corte recomenda que o
status quo ante
seja mitigado em favor de quem apresenta maior verossimilhança no direito alegado, com possibilidade de reparação futura, se for o caso.

A presente controvérsia, por sua própria natureza, é sensível e envolta em aspectos de prova que, à evidência, demandam instrução e análise detida, especialmente quanto à titularidade do bem, à configuração da copropriedade e à eventual exploração indevida do imóvel. Tais questões serão mais adequadamente enfrentadas quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, após o contraditório integral e eventual manifestação do Ministério Público.

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais e fáticos necessários para a modificação da decisão monocrática, e não tendo a parte agravante demonstrado qualquer vício de origem ou fato novo relevante,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025